Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-49.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007457-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (AGRAVANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (AGRAVADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ELOINDO PAES RODRIGUES - CPF: 106.698.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORARIOS ADVOCATICIOS

– PENHORA SOBRE IMOVEL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA – INOCORRENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de penhora não encontra sentido diante da ausência de indicação de qualquer outro bem de valor suficiente para garantir a execução. 2. Eventual sobra resultante da expropriação implicará a restituição ao executado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IMOBILIÀRIA SANTA FÉ LTDA contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Usucapião”
, em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1003601-15.2017.8.11.0003), esta deflagrada a pedido do advogado MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA em face da ora agravante, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado nos autos, determinando a
“realização de hasta pública do bem avaliado”
(cf. Id. nº 207414161).

A agravante sustenta a nulidade da decisão agravada porque, antes de determinar a realização do leilão judicial, cabia à magistrada examinar a sua arguição de excesso de penhora, e, nesse sentido, insiste na tese de
“excesso de penhora, tendo em vista que a execução estava em R$2.147,07 (dois mil cento e quarenta e sete reais e sete centavos), enquanto que o bem foi avaliado por R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), demonstrando, pois, que o valor da execução equivale apenas a aproximadamente 1,5% (um e meio por cento) do valor total do imóvel penhorado”
, de modo que
“o reconhecimento do excesso de é medida cabível e necessária para que haja a adequação da penhora ao limite razoável do que é devido, com a consequente liberação do imóvel penhorado, a fim de evitar danos desnecessários e desarrazoados a devedora”
, pelo que pede o provimento do recurso para
“reconhecer o excesso de penhora, determinando-se a desconstituição da penhora realizada nos autos, ou, (então), caso não seja esse o entendimento desta Câmara Recursal, para que seja determinado ao Juízo a quo que se manifeste acerca da matéria, sob pena de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF”
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. nº 207414153).

A decisão vinculada ao Id. nº 210667189 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 213911162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A lei processual civil dispõe que a execução deve se desenvolver no interesse do credor sem, contudo, deixar de eleger o meio menos gravoso ao devedor.

Nesse contexto, esclareça-se que a penhora recairá sobre a quantidade suficiente de bens que bastem à satisfação do crédito exequendo corrigido, bem como das custas e dos honorários advocatícios.

Isso é o que dispõe o artigo 831, do CPC:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”.

De acordo com o dispositivo acima, infere-se que a penhora deve recair sobre a quantidade suficiente para o pagamento da dívida.

Portanto, não se permite a penhora ou mesmo o bloqueio de bens seja realizada em valores superiores ao necessário para a satisfação integral da dívida.

Entretanto, é necessário esclarecer que, nos termos dos incisos I e II do artigo 874 do CPC, o pedido de redução ou excesso de penhora deve ser formulado nos autos do cumprimento de sentença ou da execução, admitindo-se o acolhimento mediante a comprovação do excesso ou com a indicação de outros bens que melhor atendessem ao princípio da menor onerosidade.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS E DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA – EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA - INTERESSE DO CREDOR - EXCESSO DE PENHORA – AUSÊNCIA – RECURSO DE DESPROVIDO. I- Consoante o art. 805 do CPC, a execução deve se processar pelo modo menos gravoso para o devedor, mas não se pode olvidar sempre suceder no interesse do credor, e não do devedor contumaz, que não cumpre a sua obrigação, como preceitua o art. 797, do mesmo estatuto. II-
Não há se falar em excesso de penhora quando inexiste indicação de outros bens penhoráveis além dos bens sobre os quais recaíram as constrições.
III- Consoante disposto no art. 835, IX, do CPC, são passíveis de penhora as quotas sociais de empresa pertencentes aos executados. (TJMT - RAI 1001198-43.2021.8.11.0000, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (
grifei
e
negritei
)

E segundo consta é exatamente o que ocorre nos presentes autos, ou seja, houve a penhora de bem imóvel de valor muito superior ao débito, e o agravante apontou excesso de penhora, porém, deixou de indicar outro bem de valor compatível com o débito, estando a pretensão recursal em desconformidade com o que estipula o art. 847 do CPC:

“Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”
.

Importante salientar, também, que não se pode limitar a penhora de imóvel indivisível à medida do valor devido, embora seja evidente que, satisfeito o crédito, o que sobejar do produto da alienação judicial será, ordinariamente, destinado ao executado, hipótese que não comporta adiantamento de nenhum pronunciamento jurisdicional.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024